Tribunal: TJDFT
Processo: 0707987-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE AÇÃO DE GUARDA. MORTE DA AVÓ MATERNA GUARDIÃ. PAI AUSENTE. DESINTERESSE DO PAI NA GUARDA. GENITORA. PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS. GUARDA FÁTICA PELA TIA MATERNA. MANUTENÇÃO. VISITAS MATERNAS. SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O instituto da guarda tem por finalidade não apenas amparar o menor no que diz respeito ao aspecto econômico, mas também, precipuamente, visa à prestação de assistência moral e emocional de que necessita o infante para se firmar como indivíduo.
2. A guarda do infante somente será concedida a terceiros, em detrimento dos genitores, em situação excepcional, nos termos do que dispõe o art. 1.584, § 5o, do Código Civil.
3. Resta configurada situação excepcional, nesse sentido, se, após a morte da avó materna que exercia sua guarda nos últimos anos, o genitor é absolutamente ausente da vida do filho, não tendo interesse na sua guarda, e a genitora não possui condições de manter o seu próprio bem-estar e o do filho, diante de processo de recuperação de grave quadro de depressão, e a necessidade especial de atenção que requer o infante no espectro autista.
4. Consoante o disposto no art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), é direito da criança a convivência familiar, sendo assim, o direito de visitas não é só dos genitores, como também dos menores.
5. Por sua vez, cabe suspensão total das visitas maternas diante de circunstâncias relevantes que recomendam o distanciamento total da genitora por risco à integridade física e/ou psíquica do infante, pelo princípio da proteção integral e do melhor interesse.
6. Apelação conhecida e não provida.